Tribunal: TJSP
Processo: 1002877-23.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro – Previsul – Sentença de procedência, em parte – Recurso de apelação da corré Previsul e adesivo, da autora.
Recurso da corré Previsul – Inconformismo com a condenação em danos morais, fixados na origem em R$10.000,00 (dez mil reais) e, alternativamente, pedido para redução do valor – Não cabimento – Danos morais configurados pelo desconto indevido na conta da autora –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro – Previsul – Sentença de procedência, em parte – Recurso de apelação da corré Previsul e adesivo, da autora.
Recurso da corré Previsul – Inconformismo com a condenação em danos morais, fixados na origem em R$10.000,00 (dez mil reais) e, alternativamente, pedido para redução do valor – Não cabimento – Danos morais configurados pelo desconto indevido na conta da autora – Precedentes – Valor adequado – Pretensão à exclusão da condenação em relação ao Banco Bradesco - Não cabimento - Ausência de interesse da recorrente para defender interesse da corré, representada nos autos e que não apresentou recurso contra sentença – Não conhecimento - Sentença mantida, na parte conhecida.
Recurso adesivo – Pretensão à majoração da indenização por dano moral, devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, incidência de juros de mora a partir do evento danos e majoração dos honorários advocatícios – Cabimento, em parte – Danos morais bem fixados - Valor mantido – Cabimento da devolução em dobro – Precedentes – Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, tanto para o dano material quanto para o moral – Honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação – Adequação – Valor mantido – Acolhimento do recurso para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros de mora legais a partir de cada desconto indevido, bem como para determinar a incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral a partir do primeiro desconto indevido – Majoração dos honorários advocatícios por força do art. 85, §11, do CPC – Recurso acolhido, em parte.
Recurso da corré Previsul não provido, na parte conhecida; recurso da autora provido, em parte.